Tribunal: TJDFT
Processo: 0703872-17.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CRIME DE MERA CONDUTA. HARMONIA E COESÃO COM DEPOIMENTOS DOS AGENTES DE POLÍCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. DIAS-MULTA. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO PROPORCIONAL COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REVISÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
1. O objetivo do delito de porte irregular de arma de fogo, previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2020, é tutelar a segurança e a paz social, não a incolumidade física imediata das pessoas. Trata-se, assim, de crime de mera conduta, de forma que, para sua consumação, basta a prática de qualquer um dos núcleos verbais previstos pelo tipo penal, sendo irrelevante a ocorrência do resultado naturalístico de ofensa real e efetiva à integridade física do indivíduo.
2. Se a versão ofertada pelo acusado na fase investigativa está isolada da dinâmica descrita pelos policiais militares sobre a abordagem, as quais foram devidamente submetidas ao crivo do contraditório, incluindo as circunstâncias que deram ensejo à apreensão da pistola, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003. Assim, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas e de aplicação do princípio in dubio pro reo.
3. A pena de dias-multa deve ser fixada de forma proporcional à fração adotada para cálculo da pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena de dias-multa, sem alteração dos demais termos da sentença.